Tribunal: TJMT
Processo: 1034489-37.2023.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034489-37.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[IVANILDE PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 304.697.911-87 (APELADO), RENATA VIVIANE DA SILVA - CPF: 489.631.351-87 (ADVOGADO), EPAMINONDAS OTTONI DE CARVALHO - CPF: 089.402.581-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. INCIDÊNCIA DO ITCMD NA EXTINÇÃO DO USUFRUTO. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PLENA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I.
C
aso em exame

1.
Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que anulou a cobrança do ITCMD sobre a extinção do usufruto.

II.
Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em verificar: (i) se a extinção do usufruto constitui fato gerador do ITCMD.

III.
Raz
ões de decidir

3.
O ITCMD, nos termos do artigo 155, inciso I, da Constituição Federal, tem como fato gerador a transmissão de bens ou direitos, seja por sucessão causa mortis, seja por doação. Entretanto, a extinção do usufruto não implica transferência de titularidade, mas apenas o retorno da posse plena ao nu-proprietário, consolidando um direito preexistente. Assim, ausente a transmissão patrimonial, inexiste hipótese de incidência do imposto.

4
.
A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido da
inexistência de fato gerador do ITCMD na extinção do usufruto
, afastando a exigência fiscal nessa circunstância.

IV.
D
ispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A extinção do usufruto não constitui fato gerador do ITCMD, pois não há transmissão de bens ou direitos, mas apenas a consolidação da propriedade plena no nu-proprietário, o que afasta a exigência do tributo."

Dispositivos relevantes citados
:
Constituição Federal, art. 155, I
;

Jurisprudência relevante citada:
N.U
1015702-28.2021.8.11.0041
, Rel. Des.
Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro
, DJE 27/03/2024;
N.U
1005977-23.2021.8.11.0006
, Rel. Des.
Helena Maria Bezerra Ramos
, DJE 29/09/2023; N.U
1002466-34.2023.8.11.0010
, Rel. Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, DJE 18/10/2024;
TJ-SC - APL: 50048323520218240026
, Rel. Des.
Hélio do Valle Pereira
, DJE 31/01/2023;
TJ-MG - AC: 10000221336035001 MG
, Rel. Des.
Wilson Benevides
, DJE 08/02/2023;
TJ-SP - APL:
10051938220218260053
SP
, Rel. Des.
Flora Maria Nesi Tossi Silva
, DJE 29/06/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, insurgindo-se contra decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso de apelação.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta que tanto a instituição quanto a extinção do usufruto configuram hipóteses de incidência tributária do ITCMD, conforme os artigos 1º, 2º e 4º da Lei Estadual n.º 7.850/2002. Argumenta, ainda, que a única hipótese de isenção prevista no ordenamento jurídico estadual ocorre exclusivamente quando o nu-proprietário foi o instituidor do usufruto e a extinção decorreu do falecimento do usufrutuário, nos termos do artigo 6º, inciso I, alínea “b” da referida legislação, circunstância que, segundo afirma, não se aplica ao caso concreto.

Reforça, ademais, que a legislação estadual
encontra-se
em plena vigência, sem que tenha sido declarada inconstitucional ou revogada, razão pela qual a cobrança do ITCMD sobre a extinção do usufruto seria legítima e deveria ser mantida. Diante disso, ao final, requer o julgamento do agravo interno pelo colegiado, com o provimento do recurso para reformar a sentença e restabelecer a exigência do ITCMD (Id. 272440880).

Por sua vez, a parte Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 273034379).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme exposto, trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da decisão monocrática de Id. 266504752.

Depreende-se dos autos que o Agravante pretende a reforma da sentença proferida na ação anulatória, na qual foi reconhecida a procedência do pedido para anular a exigência do ITCMD incidente sobre a extinção do usufruto.

Inconformado, o Agravante interpôs recurso de apelação, o qual foi monocraticamente desprovido por este Relator, dando ensejo à interposição do presente agravo interno.

Pois bem
.

E
m que pesem os argumentos apresentados contra a decisão que negou provimento à apelação, peço vênia para, nesta oportunidade, confirmar a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, pois não vislumbro elementos que justifiquem sua reforma.

Não obstante todo o esforço argumentativo d
o

A
gravante, sua insurgência não traz qualquer elemento novo capaz de superar os fundamentos da decisão contestada.
Pelo contrário, limita-se a reiterar os argumentos já expostos nos autos da apelação, os quais, data vênia, foram devidamente analisados e apreciados na decisão recorrida.

É pacífico o entendimento de que, nos termos do artigo 155, inciso I, da Constituição Federal, o ITCMD incide exclusivamente sobre a transmissão de bens e direitos, seja por sucessão causa mortis, seja por doação. No entanto, a extinção do usufruto não implica transferência de titularidade, mas apenas a cessação de um direito real, consolidando a propriedade plena no nu-proprietário, o que não configura fato gerador do imposto.

A controvérsia discutida nos autos – a incidência do ITCMD na extinção do usufruto – já foi amplamente pacificada por este Tribunal, que consolidou o entendimento quanto à
inexistência de fato gerador do tributo nessa circunstância
.
Precedentes:

N.U 1015702-28.2021.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro, publicado no DJE 27/03/2024;
N.U 1005977-23.2021.8.11.0006, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, publicado no DJE 29/09/2023;
N.U 1002466-34.2023.8.11.0010, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, publicado no DJE 18/10/2024.

Esse também é o entendimento dos Tribunais pátrios:

MANDADO DE SEGURANÇA - ITCMD - EXTINÇÃO DE USUFRUTO - INVIABILIDADE DE NOVA INCIDÊNCIA - TRIBUTO RECOLHIDO QUANDO DA INSTITUIÇÃO DO DIREITO REAL - SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA - IRRETROATIVIDADE - SENTENÇA CONFIRMADA. Instituído o usufruto durante a vigência da legislação anterior que regulava a matéria (Lei Estadual 7.540/88) e tendo havido o recolhimento integral do ITCMD já no ato de instituição do direito real, consoante previsão legal à época, não pode mais ser reclamado o mesmo tributo, ainda que alterada a regra. Situação jurídica
consolidada.
Recurso desprovido.
(TJ-SC - APL: 50048323520218240026, Relator.: Hélio do Valle Pereira, Data de Julgamento: 31/01/2023, Quinta Câmara de Direito Público)

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - EXTINÇÃO DE USUFRUTO - INCIDÊNCIA DO ITCMD - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE FATO GERADOR - CONDENAÇÃO DO IMPETRADO AO RESSARCIMENTO DAS CUSTAS - POSSIBILIDADE - PROVIMENTO DO APELO. - O ITCD é tributo cujo fato gerador consiste na transmissão causa mortis de imóveis e a doação de quaisquer bens ou direitos. A Lei nº. 12 .426/1996 previa, dentre as hipóteses de incidência do ITCD, a instituição ou extinção do usufruto não oneroso (artigo 1º, VI). Contudo, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais quando do julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº. 1.0112 .12.007329-4/003 reconheceu a inconstitucionalidade do mencionado artigo, que não deve ser aplicado. Portanto, não sendo o caso de transmissão patrimonial, não houve o fato gerador da obrigação tributária que, portanto, é inexistente, pelo que deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança - O ente público, quando vencido na demanda, embora isento do pagamento de custas, deve reembolsar em favor do vencedor as custas e despesas eventualmente adiantadas, na forma da Lei Estadual nº 14.939/2003.
(TJ-MG - AC: 10000221336035001 MG, Relator.: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 31/01/2023, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/02/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. IMÓVEL COM INSTITUIÇÃO DE USUFRUTO. POSTERIOR EXTINÇÃO/RENÚNCIA DO USUFRUTO. Fisco que argumenta que a extinção do usufruto configura hipótese de incidência do ITCMD. Pretensão da impetrante de afastamento da incidência de ITCMD. CABIMENTO DA PRETENSÃO. Extinção ou cancelamento do usufruto que não é prevista como hipótese de incidência do ICTMD, mas sim como causa de isenção ao recolhimento do tributo. Inteligência do art. 6º, I, f, da Lei Estadual nº 10.705/2000. Extinção ou cancelamento do usufruto que não se equipara à transmissão de bem "causa mortis" ou de doação, tratando-se, em verdade, de consolidação da propriedade plena na pessoa do nu-
proprietário.
Precedentes desta. C. Corte.
R .
sentença concessiva da segurança integralmente mantida. RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
(TJ-SP - APL: 10051938220218260053 SP 1005193-82 .2021.8.26.0053, Relator.: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data de Julgamento: 29/06/2021, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/06/2021)

Além disso,
a legislação estadual não pode inovar ou criar fato gerador não previsto na Constituição Federal e no Código Tributário Nacional
. Ainda que a Lei Estadual nº 7.850/2002 estabeleça a cobrança do ITCMD na extinção do usufruto, tal previsão
excede os limites constitucionais
e deve ser afastada por
inconstitucionalidade incidental
.

Reforça-se, ademais, que o aspecto relevante a ser analisado é a existência de um fato gerador válido, ou seja, a efetiva ocorrência de transmissão patrimonial que resulte em acréscimo patrimonial ao sujeito passivo. No caso em questão, não há nova transmissão de propriedade, mas apenas a consolidação de um direito já existente nas mãos da donatária. A forma como o usufruto foi instituído não altera essa conclusão, uma vez que sua extinção, por si só, não configura uma nova transmissão patrimonial.

Sem maiores delongas, por essas razões, no contexto fático e jurídico ora reapreciado, mantenho a decisão agravada nos termos e fundamentos previamente expostos.

Ao teor do exposto,

NEGO PROVIMENTO

ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025